Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO EM AGRAVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Não se conhece da preliminar de cerceamento de defesa, pautada em indeferimento de prova, cuja decisão foi impugnada em agravo de instrumento anterior. Preclusão reconhecida. Artigo 507 do CPC.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, como medida excepcional, exige prova do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, circunstâncias não demonstradas nos autos.
3. A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades empresariais não configuram, por si sós, hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A dissolução da empresa foi informada aos órgãos competentes, afastando a presunção de irregularidade prevista na Súmula 435 do STJ.
5. A fluência da prescrição intercorrente deve considerar a suspensão ânua do processo determinada em 22.09.2020, nos termos do artigo 921, §4o, do CPC, sendo inaplicável, nesse período, a suspensão prevista no artigo 3o da Lei no 14.010/2020.
6. Recurso conhecido em parte, preliminar não conhecida e agravo não provido.